Tribunal: STJ
Processo: 0105406-34.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234940 - RJ(2026/0112575-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - MG070042
RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
FABIANO TADEU LOPES - MG164854
ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER - PR112745
LUÍS FERNANDO ABIDU FIGUEIREDO SANTOS - RJ252387
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM
. USO DO
HABEAS CORPUS
HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REITERAÇÃO
CORPUS
DE PEDIDO. HC N.

1.079.388/RJ. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PARCIALIDADE DO
. IMPOSSIBILIDADE
EXPERT
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
O recurso.
julgou prejudicado recurso ordinário em
, manejado em face de acórdão de
habeas corpus
Tribunal estadual que denegara ordem em
relacionado a ação penal
habeas corpus
submetida ao Tribunal do Júri. A matéria aqui posta já havia sido julgada no HC n.
monocraticamente em
e se encontra agora pendente de
1.079.388/RJ,
12/3/2026,
julgamento de seu agravo regimental neste STJ.
2.
Agravante pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado
Fato relevante.
e crime de tortura, em concurso material. A defesa, em
anterior, e no
habeas corpus
recurso ordinário em
, alegou invalidade do Laudo de Exame de Necropsia
habeas corpus
e de suas complementações, por quebra da cadeia de custódia das provas e falta de
imparcialidade do
, bem como indeferimento de diligências requeridas na fase de
expert
preparação para o plenário do Júri, postulando o desentranhamento das provas periciais
ou, subsidiariamente, a realização das diligências.
3.
No
correlato, a relatoria nesta Corte não conheceu
Decisões anteriores.
habeas corpus
da impetração por configurá-la como substitutiva de recurso próprio e por ausência de
flagrante ilegalidade, assentando, ainda, a inadequação da via para exame aprofundado
de provas. No presente feito, o recurso ordinário em
foi julgado
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56926745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 22c7791e-cf04-4af4-aed6-15351ec2b204

prejudicado por perda de objeto, em razão de reiteração de pedidos já apreciados em
anterior, com identidade de partes e de causa de pedir, vindo a defesa,
habeas corpus
então, interpor o agravo regimental em análise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ordinário em
,
habeas corpus
interposto contra acórdão denegatório do Tribunal de origem, poderia ser conhecido,
afastando-se o reconhecimento de prejudicialidade por reiteração de pedidos já
analisados em
anterior; e (ii) saber se, na via estreita do
e
habeas corpus
habeas corpus
de seu recurso ordinário, é possível declarar a invalidade do laudo pericial, por alegada
quebra da cadeia de custódia das provas e falta de imparcialidade do
, o que
expert
demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não constitui sucedâneo de recurso próprio, segundo orientação
habeas corpus
consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, impondo-se
o não conhecimento da impetração quando utilizada como substitutivo recursal, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade (HC
; AgRg no HC 180.365).
535.063/SP
6. Não se verificou flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem
art. 654,
examinou as alegações de nulidade do laudo pericial e concluiu que eventual vício deve
ser apreciado, em conjunto com as demais provas, pelo Tribunal do Júri.
7. A pretensão de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia das provas e de falta
de imparcialidade do
exige análise aprofundada do acervo probatório,
expert
incompatível com a via do
e do recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
8. A existência de
anterior, com identidade de partes, pedidos e causa de
habeas corpus
pedir, torna inadequado o RHC atual, por reiteração de insurgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
julgou prejudicado o recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
e o recurso ordinário em
não se prestam à rediscussão
habeas corpus
habeas corpus
do conjunto fático-probatório, incluindo eventualmente neste rol o pedido de declaração
de nulidade de laudo pericial fundada em alegada quebra da cadeia de custódia e
parcialidade do
.
expert
2. Ausente flagrante ilegalidade na decisão que remete ao Tribunal do Júri a avaliação de
eventual nulidade de laudo pericial, é inviável o conhecimento de habeas corpus
manejado como substitutivo de recurso próprio.
3. O agravo regimental que apenas reitera fundamentos já apreciados não afasta o
reconhecimento da prejudicialidade do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
II, “ ”; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
a
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
817.562/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
812.438/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Laurita
704.718/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
811.106/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
819.078/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56926745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 22c7791e-cf04-4af4-aed6-15351ec2b204

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56926745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 22c7791e-cf04-4af4-aed6-15351ec2b204

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 234.940 / RJ
Número Registro: 2026/011257-52
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00665417520218190001
01054063420258190000
1054063420258190000
16029302021
202614100199
3313777320218190001 665417520218190001
Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Belo. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - MG070042
RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
FABIANO TADEU LOPES - MG164854
ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER - PR112745
LUÍS FERNANDO ABIDU FIGUEIREDO SANTOS - RJ252387
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: MONIQUE MEDEIROS DA COSTA E SILVA DE ALMEIDA
ASSUNTO
: HOMICÍDIO QUALIFICADOCRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO
QUALIFICADODIREITO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADOCRIMES CONTRA A
VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - MG070042
RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
FABIANO TADEU LOPES - MG164854
ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER - PR112745
LUÍS FERNANDO ABIDU FIGUEIREDO SANTOS - RJ252387
Documento eletrônico VDA56498714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:34:00
Código de Controle do Documento: a7e1876e-e832-4e71-abea-304852bbe755

DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56498714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:34:00
Código de Controle do Documento: a7e1876e-e832-4e71-abea-304852bbe755

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234940 - RJ(2026/0112575-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - MG070042
RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
FABIANO TADEU LOPES - MG164854
ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER - PR112745
LUÍS FERNANDO ABIDU FIGUEIREDO SANTOS - RJ252387
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM
. USO DO
HABEAS CORPUS
HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REITERAÇÃO
CORPUS
DE PEDIDO. HC N.

1.079.388/RJ. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PARCIALIDADE DO
. IMPOSSIBILIDADE
EXPERT
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
O recurso.
julgou prejudicado recurso ordinário em
, manejado em face de acórdão de
habeas corpus
Tribunal estadual que denegara ordem em
relacionado a ação penal
habeas corpus
submetida ao Tribunal do Júri. A matéria aqui posta já havia sido julgada no HC n.
monocraticamente em
e se encontra agora pendente de
1.079.388/RJ,
12/3/2026,
julgamento de seu agravo regimental neste STJ.
2.
Agravante pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado
Fato relevante.
e crime de tortura, em concurso material. A defesa, em
anterior, e no
habeas corpus
recurso ordinário em
, alegou invalidade do Laudo de Exame de Necropsia
habeas corpus
e de suas complementações, por quebra da cadeia de custódia das provas e falta de
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

imparcialidade do
, bem como indeferimento de diligências requeridas na fase de
expert
preparação para o plenário do Júri, postulando o desentranhamento das provas periciais
ou, subsidiariamente, a realização das diligências.
3.
No
correlato, a relatoria nesta Corte não conheceu
Decisões anteriores.
habeas corpus
da impetração por configurá-la como substitutiva de recurso próprio e por ausência de
flagrante ilegalidade, assentando, ainda, a inadequação da via para exame aprofundado
de provas. No presente feito, o recurso ordinário em
foi julgado
habeas corpus
prejudicado por perda de objeto, em razão de reiteração de pedidos já apreciados em
anterior, com identidade de partes e de causa de pedir, vindo a defesa,
habeas corpus
então, interpor o agravo regimental em análise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ordinário em
,
habeas corpus
interposto contra acórdão denegatório do Tribunal de origem, poderia ser conhecido,
afastando-se o reconhecimento de prejudicialidade por reiteração de pedidos já
analisados em
anterior; e (ii) saber se, na via estreita do
e
habeas corpus
habeas corpus
de seu recurso ordinário, é possível declarar a invalidade do laudo pericial, por alegada
quebra da cadeia de custódia das provas e falta de imparcialidade do
, o que
expert
demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não constitui sucedâneo de recurso próprio, segundo orientação
habeas corpus
consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, impondo-se
o não conhecimento da impetração quando utilizada como substitutivo recursal, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade (HC
; AgRg no HC 180.365).
535.063/SP
6. Não se verificou flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem
art. 654,
examinou as alegações de nulidade do laudo pericial e concluiu que eventual vício deve
ser apreciado, em conjunto com as demais provas, pelo Tribunal do Júri.
7. A pretensão de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia das provas e de falta
de imparcialidade do
exige análise aprofundada do acervo probatório,
expert
incompatível com a via do
e do recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
8. A existência de
anterior, com identidade de partes, pedidos e causa de
habeas corpus
pedir, torna inadequado o RHC atual, por reiteração de insurgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
julgou prejudicado o recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
e o recurso ordinário em
não se prestam à rediscussão
habeas corpus
habeas corpus
do conjunto fático-probatório, incluindo eventualmente neste rol o pedido de declaração
de nulidade de laudo pericial fundada em alegada quebra da cadeia de custódia e
parcialidade do
.
expert
2. Ausente flagrante ilegalidade na decisão que remete ao Tribunal do Júri a avaliação de
eventual nulidade de laudo pericial, é inviável o conhecimento de habeas corpus
manejado como substitutivo de recurso próprio.
3. O agravo regimental que apenas reitera fundamentos já apreciados não afasta o
reconhecimento da prejudicialidade do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
II, “ ”; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
a
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
817.562/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
812.438/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Laurita
704.718/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
811.106/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
819.078/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIRO SOUZA SANTOS
JUNIOR contra a decisão que julgou prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante "foi pronunciado pelo juízo a quo pela
suposta prática do crime tipificado no
§ 2o, incisos I, III e IV, e § 4o,
o
art. 121,
c/c
alínea “f”, todos do Código Penal, bem como no
o, inciso II, e §
art. 61, inciso II,
art. 1
"
4o, inciso II, da
, por três vezes, nos termos do
do Código Penal
Lei n. 9.455/97
art. 69
(fl. 72).
A matéria aqui posta já havia sido julgada no
,
HC n. 1.079.388/RJ
monocraticamente em
e se encontra agora pendente de julgamento de seu
12/3/2026,
agravo regimental neste STJ.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que, a decisão agravada, "
parte de premissa fática equivocada, conduzindo a manifesta negativa de prestação
" (fl. 201).
jurisdicional
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

Alega que "o Recurso Ordinário Constitucional não representa repetição
indevida de insurgência. Ao contrário: trata-se do meio processual regularmente
admitido para submeter ao Superior Tribunal de Justiça o acórdão denegatório
proferido pelo Tribunal de origem, nos termos do
II, “a”, da Constituição
art. 105,
" (fls. 201-202).
Federal
Assere que reconhecer a prejudicialidade do recurso constitucional implica
admitir situação processual paradoxal.
Menciona o princípio do devido processo legal e a garantia da plenitude de
defesa no Tribunal do Júri.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 196.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia a verificar a possiblidade de se analisar uma suposta
invalidade do laudo pericial, apontando a defesa, para tanto, a quebra na cadeia de
custódia das provas e a falta de imparcialidade do expert.
A matéria, contudo, já foi apreciada por esta Relatoria por ocasião do
julgamento do
(monocraticamente) em
, encontrando-se
HC n.

1.079.388/RJ
12/3/2026
agora pendente de julgamento de seu agravo regimental neste STJ.
Vejamos a decisão então proferida no processo conexo:
Trata-se de
, com pedido de liminar,
habeas corpus
impetrado em favor de JAIRO SOUZA SANTOS JÚNIOR no qual
aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0105406-34.2025.8.19.0000).
Consta dos autos que "o paciente foi pronunciado pelo juízo
pela suposta prática do crime tipificado no
§ 2o, incisos
a quo
art. 121,
I, III e IV, e § 4o,
o
alínea “f”, todos do Código
c/c
art. 61, inciso II,
Penal, bem como no
o, inciso II, e § 4o, inciso II, da
art. 1
Lei n. 9.455/97
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

, por três vezes, nos termos do
do Código Penal, sendo certo que
art. 69
a defesa técnica interpôs recursos em instâncias superiores para sanar
flagrantes ilegalidades processuais, com o objetivo de assegurar a
higidez da prova e o devido processo legal" (fl. 36).
A defesa alega que "No âmbito do
, questionou-se o
writ
indeferimento de diligências (pontos 27, 28 e 29 da petição em
cumprimento ao
do CPP apresentada pela defesa, à folha
art. 422
10142) referentes à quebra da cadeia de custódia da prova digital e
pericial, essenciais à verificação da integridade do material probatório.
Em suma, requereu-se: (i) a realização de perícia de autenticidade das
imagens fotográficas do laudo de necropsia (inclusive metadados
originais), devido ao surgimento tardio de fotos e anotações sem
qualquer registro de autoria, origem ou data; (ii) a disponibilização,
pelo IML, de todas as fotografias de identificação da vítima (com
preservação dos metadados); e (iii) a requisição do conjunto completo
dos documentos originais do IML referentes à vítima, visando rastrear a
prova. [...] Todavia, o
foi denegado, razão pela qual foi
Habeas Corpus
interposto Recurso Ordinário Constitucional em 18 de fevereiro de
2026 e, até a data de hoje, sequer foi anexado ao processo, pois
encontra-se pendente de juntada, conforme comprovante em anexo" (fl.
5).
Invoca a completa ausência de confiabilidade no Laudo de
Exame de Necropsia e, especialmente, em suas complementações ditas
extemporâneas.
Sustenta que um suposto debate em audiência teria gerado
novas conclusões periciais e que "A análise da extração forense do
celular de Leniel Borel (pai da vítima), corroborada por recentes
revelações do jornalismo investigativo que afetam diretamente no tema,
revela que a Dra. Gabriela Graça e, por conseguinte, o perito não
atuavam como médicos isentos, mas sim como braço técnico da
acusação no IML" (fl. 13).
Aduz a instabilidade da prova e que as respostas às mesmas
apresentaram redações antagônicas em diferentes
perguntas/quesitos
momentos.
Explica que "O acórdão sustenta que a matéria estaria
preclusa por ter sido objeto de recurso em sentido estrito. Ocorre que tal
entendimento ignora a estrutura bifásica do procedimento do Tribunal
do Júri. Enquanto o recurso anterior cingiu-se ao
,
judicium accusationis
a presente insurgência manifesta-se do judicium causae —
especificamente na fase de preparação para o Plenário (Art. 422 do
CPP)" (fl. 30).
Requer, inclusive liminarmente, "suspender cautelarmente o
processo, incluindo o julgamento designado para o dia 23 de março de
2026, bem como quaisquer outros atos processuais subsequentes até o
julgamento do Recurso Ordinário Constitucional e a análise do mérito
deste
nesta Corte de Justiça. No mérito, requer o
habeas corpus
conhecimento e provimento do presente
, para declarar a ilicitude
writ
de todas as provas oriundas do Laudo de Exame de Necropsia e,
principalmente, de suas complementações, em razão da flagrante
quebra da cadeia de custódia e do comprovado conluio entre o perito
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

subscritor e o assistente da acusação, determinando o consequente
desentranhamento. Subsidiariamente, requer-se o cumprimento das
diligências 27, 28 e 29 da previstas na petição em cumprimento ao
" (fl. 33).
art. 422
É o relatório. DECIDO.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando
como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser
conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo
10/06/2020,
Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria
da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a
27/03/2020,
orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que
desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Cinge-se a matéria a verificar a possiblidade de se analisar
uma suposta invalidade do laudo pericial, apontando a defesa, para
tanto, a quebra na cadeia de custódia das provas e a falta de
imparcialidade do
.
expert
O presente
consubstancia insurgência em face
writ
do julgamento do HC n. 0105406-34.2025.8.19.0000, o qual, por sua
vez, refere o mérito do recurso em sentido estrito n. 0066541-
75.2021.8.19.0001, julgado ainda em
nos termos da ementa
13/5/2025,
abaixo (fls. 42-44): [...]
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser
percorrido pela prova até, especialmente, a sua análise, de modo que a
ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação pode
resultar, mas não necessariamente, em imprestabilidade para o processo
de referência.
Sobre o assunto: [...]
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a
alegação, assentando que uma eventual nulidade deve ser sopesada pelo
sentenciante e em conjunto com os demais elementos probatórios
produzidos, esclarecendo, igualmente, que o momento oportuno para a
aferição seria quando perante o Tribunal do Júri, pelos jurados.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar
a conclusão a que chegou a origem, seria necessária uma incursão
aprofundada nas provas, o que não se mostra viável neste STJ: [...]
Em complemento, é iterativa a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de tampouco ser a via do habeas corpus
(e do seu recurso) apropriada para o referido debate.
A esse respeito: [...]
Ainda sobre o tema da inviabilidade da discussão que
revolve os fatos e provas,
: AgRg no RHC n.
mutatis mutandis
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
198.042/PE,
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/9/2024,
12/9/2024,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
915.934/PR,
DJe de
AgRg no HC n.
relator
9/9/2024,
12/9/2024,
732.038/PR,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/9/2024,
19/9/2024,
RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
39.123/PR,
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Ante o exposto, não conheço do presente
.
habeas corpus

Razões todas pelas quais o recurso ordinário estava prejudicado.
Corroborando a perda do objeto do recurso citado:
[...] Tese de julgamento: 1. O agravo em recurso especial
está prejudicado quando há reiteração de pedidos já apreciados em
e recurso ordinário em
, com identidade
habeas corpus
habeas corpus
de partes e causa de pedir. [...] (AgRg no
,
AREsp n. 3.018.435/SP
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025,
DJEN de
)
10/11/2025.

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses como um todo que demandem incursão no acervo fático-probatório de
origem (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
817.562/RS,
Fonseca, DJe de
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
30/6/2023;
812.438/SP,
Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
29/6/2023;
704.718/SP,
de
e AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
23/5/2023;
811.106/SP,
DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56926740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 17:02:00
Código de Controle do Documento: c817caca-0b97-4ae1-8348-b4bbe0c43a99

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0112575-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 234.940 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00665417520218190001 01054063420258190000 1054063420258190000
16029302021 202614100199 3313777320218190001 665417520218190001
PAUTA: 13/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - MG070042
RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
FABIANO TADEU LOPES - MG164854
ADVOGADOS
: ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER - PR112745
LUÍS FERNANDO ABIDU FIGUEIREDO SANTOS - RJ252387
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: MONIQUE MEDEIROS DA COSTA E SILVA DE ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - MG070042
RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
FABIANO TADEU LOPES - MG164854
ADVOGADOS
: ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER - PR112745
LUÍS FERNANDO ABIDU FIGUEIREDO SANTOS - RJ252387
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DRA. ALANIS MARCELA CARVALHO MATZEMBACHER
( P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426415150562181:0515@
2026/0112575-2 - RHC 234940 Petição : 2026/0031736-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56920984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: 14EBEDA5-88B9-4613-8F2B-C523B8427579